Tribunal: TJES
Processo: 5011964-33.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011964-33.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: VALENTIM CONSULTORIA CACHOEIRO LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5011964-33.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS:
OZILIA TEREZINHA ROCHA GARBELOTTO e VALENTIM CONSULTORIA CACHOEIRO LTDA

RELATOR:
JUIZ ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por OZILIA TEREZINHA ROCHA GARBELOTTO.

A autora alegou que possuía dois empréstimos consignados junto ao banco recorrente que foram quitados em julho de 2024. Afirmou que, logo após a quitação, foi induzida por correspondente bancário a realizar refinanciamentos (contratos nº 2605585633 e 2605542501) de dívidas que não mais existiam, gerando novos descontos em seu benefício previdenciário. Diante da ausência dos réus na audiência de conciliação e da falta de contestação tempestiva, o juízo de origem decretou a revelia das instituições demandadas.

A sentença recorrida declarou a inexistência dos débitos e da relação jurídica referente aos contratos mencionados, determinando o cancelamento das cobranças e a baixa perante o INSS, sob pena de multa de R$ 5.000,00. Além disso, condenou os réus, solidariamente, à restituição simples da quantia de R$ 115,93, referente aos descontos já efetuados, julgando improcedente o pedido de danos morais por entender que a situação não ultrapassou o mero abalo cotidiano.

Em suas razões recursais, o banco recorrente sustenta que as contratações são legítimas e foram realizadas por meio digital, com utilização de assinatura eletrônica e biometria facial (selfie). Argumenta que os valores foram disponibilizados em favor da recorrida e que o procedimento seguiu todas as etapas de segurança, incluindo geolocalização e envio de token. Defende a validade da prova digital e a reforma total da sentença para julgar os pedidos improcedentes ou, subsidiariamente, a redução da multa fixada por descumprimento da obrigação de fazer.

É O BREVE RELATÓRIO

O cerne da questão reside em verificar se a utilização de assinatura digital e biometria facial é suficiente para validar
contratos de refinanciamento de empréstimos consignados
firmados por consumidor hipervulnerável, especialmente quando há alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação quanto à natureza do negócio jurídico.

O banco réu baseia sua defesa na alegada regularidade da "trilha digital" e na captura de imagens da autora (selfies) no ato da contratação (IDs 14539168 e 14539169). Contudo,
não apresenta esclarecimentos acerca do refinanciamento de contratos que, conforme demonstram os autos, já estavam quitados.

No tocante à alegação de que houve crédito em conta, verifica-se que a autora, agindo com nítida boa-fé,
procedeu ao depósito judicial dos valores que foram creditados em sua conta bancária sem o seu consentimento voluntário
(ID 14539387). Esse comportamento reforça a tese de que ela não pretendia contratar um novo empréstimo, mas foi induzida a acreditar que estava apenas tratando de pendências de seus contratos antigos. A utilização de biometria facial (selfie) em uma plataforma digital operada por correspondente bancário não substitui o dever da instituição financeira de provar que o consumidor teve pleno conhecimento das cláusulas contratuais, dos juros aplicados e do fato de que estava contraindo uma nova dívida em vez de apenas liquidar a anterior.

Quanto ao argumento do banco sobre a modernidade dos meios de contratação e a desnecessidade de formalidades excessivas, é preciso pontuar que a facilitação tecnológica não pode servir de escudo para a supressão de direitos básicos do consumidor. O dever de informação (artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor) é intensificado quando o fornecedor lida com pessoas vulneráveis. A "trilha digital" apresentada pelo banco mostra apenas que o sistema foi operado e fotos foram tiradas, mas não comprova que o conteúdo do contrato foi lido e explicado para a autora de forma que ela pudesse manifestar vontade consciente.

No que se refere ao pedido de reforma para exclusão da restituição de valores, não assiste razão ao recorrente. Uma vez declarada a inexistência da relação jurídica, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora são indevidos.

No tocante à alegação de excesso no valor da multa astreinte fixada em R$ 5.000,00 para o descumprimento da obrigação de fazer (cancelamento e baixa dos contratos), entendo que o montante não se mostra desproporcional. A multa tem caráter inibitório e visa garantir que a instituição financeira, que possui amplo domínio tecnológico e administrativo, cumpra a ordem judicial com celeridade, impedindo que novos descontos recaiam sobre verba de natureza alimentar. O valor fixado é único e razoável diante do porte econômico do recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)